Tribunal: TJSP
Processo: 3004148-32.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- «É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA ACLARATÓRIA. ESCOPO INFRINGENTE.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- «É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC» (STJ: ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos declaratórios.